Tribunal: STF
Processo: RE 937985
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Prejudicialidade do recurso. Não ocorrência.



    1. O tema objeto de análise em sede de retratação na forma do art. 543-B, § 3º, II, CPC/73, foi limitado à preliminar de mérito da prescrição quinquenal da LC nº 118/2005, subsistindo incólume a conclusão do acórdão recorrido no capítulo atinente à matéria de fundo, que versa sobre a submissão da empresa recorrida à não cumulatividade do PIS e da COFINS instituída pelas Leis nº s 10.637/2002 e 10.833/2003. Ausência de prejudicialidade do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental provido para que o recurso extraordinário tenha regular prosseguimento.